Tribunal: TJDFT
Processo: 0711447-87.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ação de OBRIGAÇÃO DE FAZER. negociação de veículo. determinação de transferência no detran. prazo para cumprimento da obrigação. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DOS §§ 2o E 8o DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. A transferência de veículos não configura tarefa complexa, todavia, por se tratar de regularização de patrimônio em autarquia do ente federado, constitui procedimento que deve cumprir certas etapas para efetivação.

2. Considerando as etapas do procedimento administrativo para a transferência de veículo e que a própria legislação de trânsito definiu o prazo de 30 dias para a regularização em situações ordinárias, o prazo de 15 dias estabelecido em sentença se mostra exíguo para o efetivo cumprimento da determinação.

3. Entre os requisitos para a transferência de propriedade do veículo, todos os débitos relativos ao bem, vencidos e vincendos, devem ser quitados (art. 124, inciso VIII, e art. 128 do CTB).

4. Diante da existência de débitos pela parte que adquiriu o veículo e encontra-se em sua posse e utilização, o prazo para o cumprimento da obrigação de transferência determinada a parte contrária deve ser contado da regularização dos débitos relacionados ao veículo.

5. O arbitramento dos honorários de sucumbência deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Não obstante o Código de Processo Civil estabeleça uma margem, entre dez e vinte por cento, consoante o §2o, do art. 85, o percentual arbitrado não deve se distanciar do proporcional e razoável. Dessa forma, nas situações em que o valor dos honorários sucumbenciais, ainda que arbitrados no percentual máximo ou mínimo, fique aquém ou além do trabalho desenvolvido pelo advogado, deve haver atenção do magistrado. Nesse sentido, revela-se razoável possibilitar ao juiz a utilização da equidade quando os percentuais previstos pelo legislador determinarem honorários insignificantes ou muito elevados.

6. Deu-se parcial provimento ao apelo.